Tribunal: STF
Processo: RE 645286
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O eminente Ministro Celso de Mello havia determinado o sobrestamento do presente recurso em razão de uma das matérias veiculadas nesses autos também estar sendo objeto de julgamento no RE 607.642-RG/RJ, Ministro Dias Toffoli. 



    Todavia, sem prejuízo dos judiciosos fundamentos expendidos pelo Relator que me antecedeu, entendo eu ser possível afastar o aludido sobrestamento, forte na existência de motivos na presente causa que levam ao provimento do recurso extraordinário, independente do resultado do julgamento do recurso apontado. 



    Feita essa ponderação, passo à análise do recurso extraordinário. 



    2. A União Federal formalizou recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa a seguir transcrevo:



    “Processual Civil e Constitucional. Exação fiscal criada por medida provisória que foi excluída do mundo jurídico por não ter sido convertida em lei, no prazo de trinta dias. Desnecessidade, em tais casos, de se proceder a qualquer depósito atinente a dita exigência, se, com a não conversão, a exação é retirada do mundo jurídico, como se nunca tivesse existido. Improvimento da apelação e dos embargos declaratórios.”



    Sustenta que a decisão do Tribunal de origem contrariou os arts. 62, § único, e 67 da Constituição Federal ao deixar de aplicar a MP 1212/95, em face de suas reedições.



    É o relatório. Decido.



    3. Reputo relevantes as razões recursais.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 1.417/DF, ministro Octavio Gallotti, declarou a inconstitucionalidade apenas ao efeito retroativo imprimido à vigência da contribuição pela parte final do art. 18 da Lei nº 9.715/98 (fruto da conversão da Medida Provisória nº 1.212/95). Deste modo o entendimento da Suprema Corte foi firmado no sentido da constitucionalidade da MP 1.212/95 e suas reedições, conforme ementa do referido julgamento: 



    “Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP. Medida Provisória. Superação, por sua conversão em lei, da contestação do preenchimento dos requisitos de urgência e relevância. Sendo a contribuição expressamente autorizada pelo art. 239 da Constituição, a ela não se opõem as restrições constantes dos artigos 154, I e 195, § 4º, da mesma Carta. Não compromete a autonomia do orçamento da seguridade social (CF, art. 165, § 5º, III) a atribuição, à Secretaria da Receita Federal de administração e fiscalização da contribuição em causa.(..)”



    No aludido precedente ' que se reveste de natureza vinculativa, a teor da expressa dicção do parágrafo único do art. 28 da Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999 ', foi acolhida meramente a alegada inconstitucionalidade da parte final do art. 18 da Lei 9.715/98.



    O acórdão recorrido diverge de tal entendimento.



    Cito precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal confirmando que a MP nº 1.212/95 e suas reedições estão em harmonia com o texto constitucional: RE 769.224-AgR/SP, Segunda Turma, ministro Teori Zavascki; AI 795.839-ED/BA, Primeira Turma, ministro Luiz Fux; ARE 930.126-ED-AgR/SP, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS. MEDIDA PROVISÓRIA 1.212/1995 E REEDIÇÕES. LEI 9.715/1998. CONSTITUCIONALIDADE, DESDE QUE RESPEITADA A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. VACATIO LEGIS (OUTUBRO/1995 A FEVEREIRO/1996). MANTIDA A EXAÇÃO NA FORMA DA LC 7/1970. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. REEDIÇÕES DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.212/1995 ATÉ SUA CONVERSÃO NA LEI Nº 9.715/1998. VALIDADE. ARTIGO 62, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 32/2001). PRAZO DE 30 DIAS. TERMO. DATA DA REEDIÇÃO OU DA CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI, E NÃO A DA PUBLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    “PIS – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.212/1995 – REEDIÇÕES – PRAZO. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas, a Medida Provisória nº 1212/1995 e respectiva reedições estão em harmonia com a Constituição Federal. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 1.417/DF, relator o Ministro Octavio Gallotti, julgada pelo Pleno em 2 de agosto de 1999.(...)”



    Em idêntica linha, rememoro, por fim, o que decidido quando do julgamento da ACO 1.057, ministro Marco Aurélio, oportunidade na qual o Plenário da Corte reafirmou o mencionado entendimento:



    CONTRIBUIÇÃO – PIS/PASEP – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.212/1995 – LEI Nº 9.715/1998 – CONSTITUCIONALIDADE – PLENÁRIO – PRECEDENTE. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas, a Medida Provisória nº 1.212/1995 e respectivas reedições, assim como a Lei nº 9.715/1998, estão em harmonia com a Constituição Federal. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 1.417, Pleno, relator o ministro Octavio Gallotti, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de março de 2001.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, assentar a adequação da Medida Provisória nº 1.212/95 e suas respectivas reedições ao texto constitucional, com a consequente denegação da segurança.



    4. Ao amparo do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    5. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator